Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727641-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS CORRIGIDO: JUÍZO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Nada há prover quanto aos novos pedidos formulados pela peticionante. Cumpra-se o determinado no despacho id. 14187390, in fine. Brasília, DF, em 04 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator